Tribunal: TJES
Processo: 5007007-22.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007007-22.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LAIDSON SILVA MOREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007007-22.2024.8.08.0000

PACIENTE: LAIDSON SILVA MOREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. ARTIGOS 129, § 13, 147, 140, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06, E NO ART. 329, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (LEI Nº 11.340/06).
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. O escopo protetivo da Lei nº 11.340/06 é justamente o de resguardar a integridade físico-psíquica das mulheres, diante da situação de vulnerabilidade física, emocional e psicológica causadora de exorbitantes e lamentáveis cifras da violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, bem como para assegurar a integridade física e emocional da vítima, tendo em vista que o paciente praticou um ato de violência contra a pessoa, com a finalidade de obter mais dinheiro para adquirir drogas e sustentar seu vício, ameaçou a vítima por ter acionado a Polícia, bem como agrediu e ameaçou os próprios policiais, dizendo que já havia matado policiais em São Paulo e que eles seriam os próximos. Vale destacar que tudo foi realizado na presença do filho adolescente do casal, que foi quem acionou as autoridades policiais.

3. Ademais, consta que o paciente responde a ação penal pela suposta prática do crime de roubo majorado, circunstâncias concretas que evidenciam o potencial de reiteração delitiva e a periculosidade à incolumidade pública, justificando a manutenção da custódia cautelar

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007007-22.2024.8.08.0000

PACIENTE: LAIDSON SILVA MOREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LÁIDSON SILVA MOREIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº
0001225-72.2024.8.08.0048
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
30/5/2024
, pela suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 129, § 13, 147, 140, na forma da Lei nº 11.340/06, e no art. 329, todos do Código Penal.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, no dia 30/5/2024, o denunciado agrediu sua esposa T. D. S. S., mediante soco na região do seio, bem como disse que furaria o olho dela, se não lhe desse dinheiro para comprar droga, e ainda proferiu palavras contra ela, chamando-a de “desgraçada” e “filha da puta”. Durante a abordagem, o suspeito ameaçou e tentou agredir os policiais.

Inicialmente,
não se questiona
a
prova da materialidade dos fatos
e os
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório
, este inerente à ação penal própria.

Cumpre destacar, de início, que a prisão preventiva é cabível, pois a soma das penas máximas abstratas dos crimes dolosos imputados supera 04 (quatro) anos (art. 313, I, do Código Penal). Além disso, o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo a medida necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, do Código de Processo Penal).

Com relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade
, registro que a decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva encontra-se fundamentada para
garantia da ordem pública
, bem como para
assegurar a integridade física e emocional da vítima.

Neste ponto, registro que, segundo o art. 313, III, do Código de Processo Penal,
“será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”
.

Prosseguindo, relembra-se que, de acordo com o art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha,
“Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”
.

No caso vertente, observa-se que o paciente praticou um ato de violência contra a pessoa, com a finalidade de obter mais dinheiro para adquirir drogas e sustentar seu vício, ameaçou a vítima por ter acionado a Polícia, bem como agrediu e ameaçou os próprios policiais, dizendo que já havia matado policiais em São Paulo e que eles seriam os próximos. Vale destacar que tudo foi realizado na presença do filho adolescente do casal, que foi quem acionou as autoridades policiais.

Tais elementos demonstram a periculosidade em concreto e a necessidade de manutenção da prisão preventiva, até que o juízo de origem verifique a neutralização dos riscos, com o avanço do processo.

Ademais, consta que o paciente
responde a ação penal
pela suposta prática do crime de
roubo majorado
(nº 001342-97.2023.8.08.0048), circunstância concreta que evidencia o potencial de reiteração delitiva e a periculosidade à incolumidade pública, justificando a manutenção da custódia cautelar (
STF
, HC 235141 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023;
STJ
, AgRg no HC n. 850.043/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023;
TJES
, Habeas Corpus Criminal 5011847-12.2023.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Des. Willian Silva, julgado em 19/12/2023).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)